Tribunal: TJBA
Processo: 8024007-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024007-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JULIETA CARVALHO COSTA representado por ANAILDA CARVALHO LEITE registrado(a) civilmente como ANAILDA CARVALHO LEITE

Advogado(s)
:
ANGELA LEITE BASTOS

AGRAVADO: IZABEL BISPO BOAVENTURA registrado(a) civilmente como IZABEL BISPO BOAVENTURA

Advogado(s)
:
PRISCILA MARIA LEAL CELES, MARCELO SANTOS BOAVENTURA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. FORÇA VELHA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR REABERUTRA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse ajuizada perante a Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Ipirá/BA, com indeferimento do pedido de tutela liminar em razão de se tratar de força velha (esbulho ocorrido há mais de ano e dia da propositura da demanda).

A decisão agravada também indeferiu a dilação do prazo para apresentação do rol de testemunhas pela autora.

Interposto Agravo de Instrumento pelo espólio autor, postulando (i) a concessão de efeito ativo para reformar a decisão e deferir a tutela de urgência de reintegração na posse; e (ii) a anulação da decisão que indeferiu a dilação de prazo para apresentação do rol de testemunhas.

O pedido liminar no agravo foi parcialmente deferido para reabrir o prazo de 15 dias úteis para apresentação do rol de testemunhas.

A agravada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de inventário judicial e requerendo o desprovimento do recurso.

O colegiado rejeitou a preliminar e examinou o mérito recursal, concluindo pelo parcial provimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela liminar de reintegração de posse; (ii) saber se a agravante apresentou justa causa apta a autorizar a dilação do prazo legal para apresentação do rol de testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada, porquanto não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância, além de haver documentos nos autos que demonstram inexistência de inventário judicial.
9. Quanto ao pedido de tutela possessória, não houve comprovação inequívoca do exercício da posse no período imediatamente anterior ao alegado esbulho, tratando-se de demanda de força velha, na qual a concessão de liminar depende da presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Não demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, manteve-se o indeferimento da liminar.
10. Relativamente à dilação do prazo para apresentação do rol de testemunhas, o art. 455 do CPC prevê prazo de 15 dias úteis, mas a jurisprudência reconhece a possibilidade de flexibilização quando demonstrada justa causa. No caso, a agravante apresentou motivos plausíveis — dificuldade de localização das testemunhas e temor de interferência da parte contrária — sendo a prova testemunhal essencial ao deslinde da controvérsia.
11. O indeferimento da dilação, sem análise detida da justificativa, configuraria cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
12. Jurisprudência no mesmo sentido: “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Apresentação de rol de testemunhas. Preclusão. Inocorrência. (...) Novo prazo para apresentação do rol de testemunhas. Medida que se impõe. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, na parte conhecida” (TJSP, AI 2118195-41.2022.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 30/08/2022, 38ª Câmara de Direito Privado).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para confirmar a reabertura do prazo de 15 dias úteis para apresentação do rol de testemunhas, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu a tutela liminar de reintegração de posse.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação inequívoca da posse recente inviabiliza a concessão da tutela liminar em ação possessória de força velha; contudo, a demonstração de justa causa autoriza a flexibilização do prazo do art. 455 do CPC para apresentação do rol de testemunhas, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LV

Código de Processo Civil, arts. 300, 455, 560 e seguintes

Jurisprudência relevante citada

TJSP, AI 2118195-41.2022.8.26.0000, Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 30/08/2022, 38ª Câmara de Direito Privado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8024007-31.2025.8.05.0000, da Comarca de
Ipirá (BA), agravante ESPÓLIO DE JULIETA CARVALHO COSTA, representado por ANAILDA CARVALHO LEITE e agravada
IZABEL BISPO BOAVENTURA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .